Tribunal: TJDFT
Processo: 0022724-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022724-04.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MOHAMAD KHODR &amp; CIA LTDA RECORRIDO: ALINE CARVALHO GARCIA, AURIDEA ROSALIA COELHO SANTOS, BRUNNO PADILHA DE OLIVEIRA, CAMILA MOREIRA BARBOSA LOURENCO, CRISTIANA PRISTA ROSTEY, DANIEL CARVALHO BRASIL NASCIMENTO, KAROLINE DE SOUZA MARTINS SILVA, KELLY SILVA SOUSA, LAURA PIMENTEL DO CARMO, LEONARDO DE ARAUJO SILVA, MARCIA CRISTINA SILVA PADILHA, PAULO MARCELO SANTOS DE SOUZA, PRISCILLA DE JESUS ROSCIA, RICARDO ALEXANDRE GOIS FERREIRA, ROSENY FERREIRA DOS SANTOS, SIDARTA FIGUEREDO SILVA, THIAGO ALBUQUERQUE ROCHA, VICENTE QUINTA BLANCO ALFAYA DESPACHO Na petição de ID 15526270, ALINE CARVALHO GARCIA e OUTROS suscitam desconformidade do processo eletrônico com o processo físico. Requerem a digitalização da integralidade dos autos e, após, nova intimação para apresentarem contrarrazões ao recurso especial. Nada a prover quanto ao pedido de nova intimação para apresentação de contrarrazões, porquanto ausente previsão legal. Ademais, os requerentes já apresentaram sua resposta ao apelo constitucional no ID 16009429. Proceda a Secretaria às providências necessárias para verificação da eventual desconformidade alegada, com a consequente correção, se o caso. Certifique a Secretaria, ainda, o cumprimento do despacho de ID 15174235. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024